Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702252-98.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, BANCO ITAUCARD S.A., ITAU SEGUROS S/A RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU SEGUROS S/A, CRISTIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO DESPACHO Esclareço que o advogado deverá procurar o apoio da COGEC - COORDENADORIA DE CONTROLE GERAL DE CUSTAS E DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (cogec@tjdft.jus.br, (61)3103-7669, Atendimento geral (WhatsApp Business) - 12:00 as 19:00. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora